Tribunal: TJMT
Processo: 1018297-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VEÍCULO SEGURADO – PERDA TOTAL DO BEM – PRETENDIDO DEPÓSITO DO VALOR SUPOSTAMENTE INCONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018297-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ - CPF: 899.937.991-49 (AGRAVANTE), ANDRE FERREIRA DINIZ FILHO - CPF: 034.185.071-31 (AGRAVANTE), JOAO VITOR BRAGA DINIZ - CPF: 034.185.061-60 (AGRAVANTE), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
COBRANÇA
–

INDEFERI
MENTO DA
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –
VEÍCULO SEGURADO – PERDA TOTAL DO BEM – PRETENDIDO DEPÓSITO
DO VALOR SUPOSTAMENTE INCONTROVERSO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO
NÃO
DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECU
R
SO DESPROVIDO.

Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de
a
gravo de
i
nstrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença
conjunta
dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Não tendo a
parte agrava
nte
logrado
êxito em demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

há que ser mantida a decisão que
in
deferiu a antecipação da
tutela
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ
,
ANDRÉ FERREIRA DINIZ FILHO
e
JOÃO VITOR BRAGA DINIZ

contra a decisão
proferida na
Ação de Cobrança

nº
1018652-59.2023.8.11.0002
, ajuizada
em face de
BRADESCO SEGUROS S/A
, que
in
deferiu o pedido liminar formulado pela parte autora
, o qual tinha como objetivo compelir a seguradora a depositar em juízo o valor de R$ 169.846,00 (cento e sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais) ao fundamento de que a medida pretendida se confunde com o mérito da demanda, além de esbarrar na irreversibilidade da medida prevista no § 3º do artigo 300
d
o CPC/15
(ID
178124173
).

Em suas razões recursais (ID
178124164
)
,
a parte agravante alega

ter pleiteado em juízo o depósito da parte incontroversa da indenização securitária no importe de R
$ 169.846,00 (cento e sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais)
,
ao argumento de que tal valor havia sido oferecido pela própria seguradora para quitação da indenização securitária.

Aduzem que o risco
se
encontra presente na espera do direito, pois o recebimento do valor se arrasta ao longo dos anos sem nenhuma concretização de pagamento
, pois depois de concluído o procedimento administrativo junto à seguradora os agravantes recusaram o montante ofertado por ser muito inferior ao valor a que fazem jus.

Afirmam que ao contrário do que constou na decisão recorrida
,
o depósito do valor de R
$ 169.846,00 (cento e sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais) não esbarra no óbice do § 3º do artigo 300 do CPC/15 por tratar-se de quantia oferecida pela própria seguradora título de indenização securitária, além de ser referida quantia incontroversa.

Asseveram que desde o óbito do segurado ocorrido em 2015
,
todos vem enfrentando uma situação complexa e dificultosa emocional e financeira, pois o
falecido era quem provia a subsistência da família e desde a sua morte
os agravantes vêm
lutando diariamente para tentar prover a própria subsistência.

Enfatizam que por se tratar de um veículo com elevado valor de mercado
,
o recebimento da indenização securitária a que fazem jus é muito importante para se organizem financeiramente.

Sob tais argumentos
,
defendem que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida por se tratar de valor incontroverso, o perigo de dano reside na demora em receber o valor que lhes é devido e a probabilidade do direito encontra-se presente no fato de que há comprovação da contratação de seguro e que o valor em questão é incontroverso.

Assim,
requer a reforma da decisão agravada para que seja
a seguradora seja compelida a depositar o valor correspondente ao montante incontroverso da indenização securitária, qual seja, a quantia de
R$ 169.846,00 (cento e sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais)
.

A liminar foi indeferida (ID
178297151
).

Não foram prestadas as informações pelo juízo singular
(
ID
178308698
)
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso ao argumento de que os agravantes
,
além de não terem
aceitado
o valor ofertado
à
época
,
impossibilitaram a conclusão do processo administrativo por não ter sido entregue a documentação
necessária à liberação do pagamento
(ID
181272198
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência
para compelir a seguradora a depositar em juízo a quantia de
R$ 169.846,00 (cento e sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais)
.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos
, constata-se
, ao menos neste momento processual, o
não
preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, consta da
petição inicial
(ID
118603467
)
que os agravantes requerem o recebimento da indenização securitária referente
à
morte do segurado e
à
perda total do veículo decorrente do acidente de trânsito ocorrido 19/04/2015
, no entanto
,
analisando a apólice de seguro constata-se que a cobertura contratada não inclui a hipótese de morte do segurado.

O documento de ID
118603484
juntado aos autos pelos agravantes prevê as seguintes coberturas:

“
Coberturas:

Veículo - Valor do Mercado Referenciado

Fator de Ajuste do VMR – 100%;

Danos Materiais a Terceiros – 100.000,00;

Danos Corporais a Terceiros – 100.000,00;

Danos Morais – 5.000,00;

APP
–

Morte por passageiro – 10.000,00;

APP – Invalidez por passageiro – 10.000,00.”

Além disso, consta do documento do veículo juntado aos autos pelos agravantes no ID
118603479
que o veículo objeto do seguro encontra-se alienado
ao SICRED Ouro Verde/MT.

Por sua vez, o documento apontado pelos agravantes como sendo o valor ofertado pela seguradora para quitação da indenização securitária compreende a
um
e-mail simples, no qual consta a informação apenas de que de acordo com a seguradora
,
a tabela FIPE é de R$ 169.846,00 (cento e sessenta e nove reais oitocentos e quarenta e seis reais), inexistindo qualquer oferta da seguradora para pagamento da referida quantia como tentam fazer crer os agravantes (ID
178124175
).

Para melhor esclarecer a questão
,
segue imagem do e-mail abaixo colacionada (ID 178124175)
:

Ademais, a seguradora refuta o valor apontado pelos agravantes como sendo incontroverso
,
ao argumento de que o saldo da importância segurada corresponde
à
importância de 145.195,00
(cento e quarenta e cinco mil cento e noventa e cinco reais)
,
montante este
sem abater o valor devido à instituição financeira SICRED Ouro Verde/MT.

Na hipótese em que o veículo segurado for financiado
,
deve o valor devido à instituição financeira ser abatido integralmente do valor correspondente
à
indenização securitária prevista na apólice de seguro, com a transferência do salvado
livre e desembaraçado para a seguradora, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ora, é sabido que o valor da indenização securitária nos caso
s
de veículo alienado exige a comprovação do saldo devedor junto à instituição financeira ou a apresentação da carta de quitação do financiamento, bem como a comprovação de pagamento
d
e eventuais dívidas sobre o veículo como IPVA, licenciamento,
multas, etc.

Ademais, não
se
identific
a
o alegado perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo já que o sinistro ocorreu em 19/04/2015 (ID 118603475) e a presente demanda só foi ajuizada em 24/05/2023.

Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro
o preenchimento d
os requisitos necessários a ensejar o deferimento da tutela recursal neste momento processual.

Assim, da análise de todo conjunto fático probatório existente nos autos
,
até este momento processual, verifica-se que
os agravantes não
logr
aram
êxito em demonstrar
o preenchimento cumulativo dos requisitos d
a probabilidade do direito e
d
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois os documentos existentes nos autos
não
se mostram aptos a comprovar as alegações
dos agravantes.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO ROUBADO – SEGURO – DEPÓSITO DE VALOR SUPOSTAMENTE INCONTROVERSO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de
Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto
.
(N.U 1013283-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019,
Publicado
no DJE 04/05/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024